Tribunal: TJDFT
Processo: 0738658-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. TÍTULOS ASSINADOS EM BRANCO. POSSIBILIDADE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de atribuir força executiva as notas promissórias que embasam a ação monitória, em razão da ausência da causa debendi.
2. Suspende-se a exigibilidade de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, não é o caso dos autos.
3. Em regra, não representa cerceamento do direito o julgamento antecipado do mérito se o julgador age na conformidade da disciplina contida no art. 355, I, do CPC, opta pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento.
4. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. 4.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. (Edição n. 18 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
5. A nota promissória é título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que se submete aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem.
6. A teor do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, para que produza efeito como nota promissória, o título deve atender aos seguintes requisitos: (i) a expressão nota promissória (cláusula cambiária); (ii) promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; (iii) o nome do tomador; (iv) a data do saque; (v) a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; (vi) a assinatura do subscritor; e (vii) a indicação da data e do lugar onde a nota promissória é passada. 6.1. Tais requisitos estão presentes nos títulos que embasam a presente ação monitória.
7. Os documentos juntados aos autos não comprovam a ocorrência da prática de agiotagem capaz de macular os títulos de créditos questionados. 7.1. O mútuo de dinheiro entre particulares não encontra vedação na legislação nacional. Proíbe-se, na verdade, a cobrança de juros abusivos acima do limite estabelecido no Código Civil e na Lei de Usura, o que não restou comprovado nos autos.
8. O pagamento do título cambial se prova, em regra, mediante sua posse pela emitente e não pela credora.
9. A assinatura do título em branco, por si só, não é causa de irregularidade da cártula, caracterizando outorga de poderes para sua formalização (Informativo de Jurisprudência n. 12 desta Corte de Justiça).
10. Pelo princípio da autonomia, após circulação, o título de crédito constitui direito novo, originário e desvincula da relação que lhe deu origem. O vício que atinge relação antecedente não contamina as demais.
11. No caso em análise, subsiste a responsabilidade da Apelante ao pagamento da quantia devida em razão das notas promissórias que emitiu e regularmente circularam, sobretudo porque não restou evidenciada a má-fé da Apelada, portadora dos títulos.
12. Incumbe a parte demandada em ação monitória apresentar razões para afastar a obrigação estampada na cártula, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante (art. 373, II, Código de Processo Civil), o que não ocorreu no caso concreto.
13. O termo inicial para incidência de juros moratórios é contado da data do vencimento do título, pois a mora, nesse caso, decorre de obrigação líquida e com termo certo, nos termos do artigo 394 e 397 do Código Civil.
14. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.